Tribunal: STF
Processo: Rcl 93620
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Jones Bosio, contra ato do Juízo de Execuções de Itajaí/SC.
O reclamante diz que “O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus nº 267.993-SC (decisão anexa), reconheceu que os delitos de fraudes à licitação cometidos por Jones Bósio, no período em que ocupou o cargo de Secretário Regional de Desenvolvimento de Brusque/SC, foram cometidos em continuidade delitiva...”
Afirma que “O Juízo da Execução indeferiu o pedido defensivo com a utilização de motivação absolutamente inidônea.”
Requer “seja julgada procedente a presente reclamação, para o fim de cassar a decisão proferida pelo Juízo da VEP de Itajaí - SC, nos autos do PEC nº 8000113-67.2022.8.24.0011, por afronta ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AgRg no Habeas Corpus nº 267.993- SC, nos termos que seguem: a) LIMINARMENTE, seja reconhecida a incidência da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal) às condutas imputadas a Jones Bósio, na condição de Secretário Regional de Desenvolvimento de Brusque/SC, já expressamente reconhecida quanto às fraudes à licitação, estendendo-se, por coerência lógica e jurídica, também aos delitos previstos no art. 312 do Código Penal (peculato), praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e contexto fático, no âmbito dos processos nº 0900580-36.2017.8.24.0011, 0900196-73.2017.8.24.0011, 0902151- 76.2016.8.24.0011 e 0900587-28.2017.8.24.0011.”
É o relatório.
Decido.
Observe-se o dispositivo da decisão apontada como vulnerada:

Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e concedo parcialmente a ordem de ofício para determinar a aplicação da regra de continuidade delitiva apenas às condutas violadoras do artigo 90 da Lei 8.666, praticadas na condição de Secretário Regional de Desenvolvimento de Brusque/SC, mantida a dosimetria com relação aos demais tipos penais.
Daquela decisão, a defesa não agravou, até mesmo porque ela concedia além do que foi requerido, porquanto alcançou ações penais que não eram objeto do writ.
O Juízo de Execução assim se pronunciou:

Além da decisão em Habeas Corpus ter reconhecido a continuidade delitiva, exclusivamente, em relação aos crimes de fraude à licitação, não se vislumbra a ocorrência do instituto quanto aos crimes de peculato. 
Colhe-se dos autos que o apenado requer o reconhecimento da continuidade delitiva quanto aos crimes de peculato nas seguintes ações penais:
[...]
Cada prática delitiva decorreu de deliberação autônoma, vinculada a situações concretas próprias, inexistindo demonstração de que os crimes constituíssem mero desdobramento de um plano criminoso único previamente delineado. O que se evidencia, em verdade, é a reiteração de condutas ilícitas no exercício da função pública, característica típica de habitualidade delitiva, a qual, segundo firme entendimento jurisprudencial, afasta a incidência do art. 71 do Código Penal. 
Importa destacar que o próprio Habeas Corpus cuja extensão se pretende, não reconheceu continuidade delitiva ampla, tampouco afastou a exigência do vínculo subjetivo entre as condutas. Ao contrário, deixou assentado que a continuidade somente pode ser reconhecida quando satisfeitos os requisitos objetivos e subjetivos, além de restringir sua incidência a crimes rigorosamente da mesma espécie e inseridos em um mesmo contexto fático, o que não se verifica nos crimes de peculato ora analisados. 
Assim, a inexistência de unidade de desígnios, aliada à pluralidade de contextos, agentes eventualmente envolvidos, vítimas institucionais distintas e finalidades específicas em cada ação penal, impede o reconhecimento da continuidade delitiva, revelando-se correta a aplicação das penas de forma independente, conforme fixadas nos respectivos títulos condenatórios. (eDOC 14)

O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, l, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.
No caso em análise, a controvérsia não demonstra nenhuma  aderência com o paradigma invocado.
A decisão apontada como malferida é clara e não deixa margem para qualquer dúvida quanto ao tipo penal em que deveria ser aplicada a regra da continuidade delitiva.
A defesa, que não recorreu daquela decisão, até porque não era objeto do pedido, agora tenta pegar carona nos fundamentos constantes do decisum para dizer que a continuidade deve ser reconhecida no crime de peculato.
A decisão proferida pela autoridade à qual se atribui a prática do ato reclamado está em perfeita sintonia com a decisão paradigma.
Com efeito, o que se pretende é a utilização da via reclamatória como um atalho processual, um sucedâneo recursal, o que não é admitido pela jurisprudência pacífica desta Corte. 
Nessa perspectiva, colaciono da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 24. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA APONTADO COMO VIOLADO. 1. A instauração de procedimento investigatório para apurar outros crimes, além das condutas típicas previstas no art. 1º, I a IV, da Lei nº 8.137/90, não ofende a autoridade da Súmula Vinculante 24. 2. Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não admite o aprofundamento sobre matérias fáticas. 3. Os documentos dos autos não demonstram aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 24. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 55.850 AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/03/2023)

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na presente reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se. Comunique-se ao Juízo reclamado.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente